Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-24.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. execução DE título EXTRAJUDICIAL. prestação DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RESPONSABILIDADE solidária DOS GENITORES, AINDA QUE UM DELES NAO CONSTE NO título. LEGITIMIDADE extraordinária DECORRENTE DO PODER FAMILIAR. PRECEDENTE STJ. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão proferida em sede de embargos de execução que deixou de acolher os embargos e reconheceu a legitimidade passiva do embargante, ora agravante, sob o fundamento de existir responsabilidade solidária dos pais pelo inadimplemento de mensalidades escolares dos filhos. Trata-se, na origem, de ação de execução de título extrajudicial, na qual a exequente pretende receber valores oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais, assinado pela ex-cônjuge do agravante. Alega que a primeira executada possui guarda unilateral do filho, desde 2006, e que o agravante cumpre mensalmente com a obrigação de pensão alimentícia fixada. Pleiteia a concessão da justiça gratuita e a reforma da decisão embargada, reconhecendo-se a ilegitimidade do embargante para figurar no polo passivo da execução. Sem contrarrazões.
2. Inicialmente, concedo os benefícios da gratuidade de justiça ao agravante.
3. Sem razão o agravante. Em decorrência do poder familiar é dever de ambos os pais a educação dos filhos, nos termos dos arts. 1556, IV e 1634 do Código Civil e art. 22 do ECA. Assim, a legitimidade passiva para responder pelo débito relativo às mensalidades escolares recai sobre ambos os genitores, ainda que somente um deles tenha sido nomeado no contrato firmado com a instituição de ensino. Trata-se de legitimidade passiva extraordinária.
4. Esse é o entendimento do STJ no REsp 1.472.316/SP: RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MENSALIDADES ESCOLARES. DÍVIDAS CONTRAÍDAS EM NOME DOS FILHOS DA EXECUTADA. AUSÊNCIA DE BENS EM NOME DA MÃE PARA A SATISFAÇÃO DO DÉBITO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO PAI NA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. POSSIBILIDADE. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO RESPONSÁVEL SOLIDÁRIO PELO SUSTENTO E PELA MANUTENÇÃO DO MENOR MATRICULADO EM ENSINO REGULAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ATRAÇÃO DO ENUNCIADO 284/STF. (...) 2. A legitimidade passiva ordinária para a execução é daquele que estiver nominado no título executivo. 3. Aqueles que se obrigam, por força da lei ou do contrato, solidariamente à satisfação de determinadas obrigações, apesar de não nominados no título, possuem legitimidade passiva extraordinária para a execução. 4. Nos arts. 1.643 e 1644 do Código Civil, o legislador reconheceu que, pelas obrigações contraídas para a manutenção da economia doméstica, e, assim, notadamente, em proveito da entidade familiar, o casal responderá solidariamente, podendo-se postular a excussão dos bens do legitimado ordinário e do coobrigado, extraordinariamente legitimado. 5. Estão abrangidas na locução "economia doméstica" as obrigações assumidas para a administração do lar e, pois, à satisfação das necessidades da família, no que se inserem as despesas educacionais. (...) 7. Os pais, detentores do poder familiar, tem o dever de garantir o sustento e a educação dos filhos, compreendendo, aí, a manutenção do infante em ensino regular, pelo que deverão, solidariamente, responder pelas mensalidades da escola em que matriculado o filho. 8. Possibilidade, assim, de acolhimento do pedido de inclusão do genitor na relação jurídica processual, procedendo-se à prévia citação do pai para pagamento do débito, desenvolvendo-se, então, regularmente a ação executiva contra o coobrigado. 9. Doutrina acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL EM PARTE CONHECIDO E PROVIDO. (REsp 1472316/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017. Partes: Externato Santa Teresinha versus Zilda Aparecida Oliveira de Paula)
5. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em honorários à míngua de contrarrazões. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.